Tribunal: STF
Processo: AI 245539
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
ILEGALIDADE DA TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. ART. 145,
II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Tributo vinculado não apenas à coleta de lixo domiciliar,
mas também à limpeza de logradouros públicos, hipótese em que os
serviços são executados em benefício da população em geral (uti
universi), sem possibilidade de individualização dos respectivos
usuários e, conseqüentemente, da referibilidade a contribuintes
determinados, não se prestando para custeio mediante taxa.
Impossibilidade, no caso, de separação das duas parcelas.
Agravo regimental improvido.